Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-10.2021.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002671-10.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 482.113.461-68 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), DECIR INCORPORADORA NEG IMOB E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 37.495.777/0001-84 (APELADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPUGNAÇÃO A Assistência judiciária gratuita ACOLHIDA NA SENTEÇA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE -
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO –SÚMULA 303 DO stj – condenação RM CUSTAS mantida -
RECURSO pARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

2.

Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

3.

Diante do fato de que a parte embargante foi responsável pela constrição indevida ao não realizar da transferência do imóvel no Cartório competente, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao teor da Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, que nos autos dos “Embargos de Terceiro
”

no
1002671-10.2021.8.11.0018
,
movido em desfavor de
DECIR INCORPORADORA e MUNICÍPIO DE JUARA
, que julgou procedente a pretensão inicial, todavia revogou a concessão da assistência judiciária gratuita e condenou o autor, ora apelante ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta o juízo de primeiro grau revogou o benefício da justiça gratuita com fundamento de que o apelante possui mais de um imóvel em seu nome.

Pontua que “a justiça gratuita já estava deferida nos autos pelo magistrado anterior que recebeu o feito, evidentemente por estar comprovada a hipossuficiência do Apelante, haja vista que a declaração de hipossuficiência, somada a situação de desemprego do Apelante, conforme carteira de trabalho (id. 69460366), são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais”.

Argumenta que “não poderia haver revogação por mero indício de aporte financeiro, mas sim a revogação com base em evidências concretas e fidedignas que demonstrassem a capacidade plena do Apelante em adimplir com as custas processuais e demais encargos, o que não aconteceu.”

Afirma ser indevida a condenação em custas judiciais, visto que não deu causa a constrição indevida dos imóveis objeto da ação principal.

Ao fim, requer o reestabelecimento do benefício da assistência gratuita e a condenação do Município de Juara em custas e honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral foi intimada para apresentar parecer - 235745184.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
recurso de

Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, que nos autos dos “Embargos de Terceiro
”

no
1002671-10.2021.8.11.0018
,
movido em desfavor de
DECIR INCORPORADORA e MUNICÍPIO DE JUARA
, que julgou procedente a pretensão inicial, todavia revogou a concessão da assistência judiciária gratuita e condenou o autor, ora apelante ao pagamento de custas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito da
revogação da assistência judiciária gratuita e a condenação do apelante em custas e honorários de sucumbência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao apelante.

O Município de Juara, ora Apelado, apresentou contestação e impugnou o benefício da justiça gratuita concedida ao Apelante.

O

juízo
a quo
acolheu a impugnação pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O embargado impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que o embargante é proprietário de três imóveis, além do projeto arquitetônico do imóvel penhorado ser de alto padrão.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido apenas nos casos em que o requerente comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento de sua família.

Ocorre que o patrimônio do autor, a saber, três imóveis em bairro de classe média, a priori, demonstra a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, intimado para impugnar as alegações do réu (ID 69459490), o autor deixou de apresentar os documentos que poderiam comprovar a insuficiência de recursos, como as declarações de imposto de renda, certidão do INDEA-MT, entre outros.

Assim, acolho a preliminar para revogar o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o do CPC/2015.

(...)’.

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora apelante.

Verifica-se que a sentença fundamentou a revogação da gratuidade da justiça sob o fundamento de que a parte apelante é proprietário de três imóveis.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Verifico que no caso em comento, embora seja incontroverso o patrimônio da parte apelante, denota-se que foi anexado na inicial cópia da CTPS (id. 194506761), em que se constata que o ultimo contrato de trabalho registrado encerrou-se em 31/03/2021, sendo que o apelante ocupava o cargo de soldador, com remuneração de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), o que por si só, já revela a hipossuficiência financeira do apelante.

Desta forma, o simples patrimônio em nome do apelante não justifica a revogação do benefício concedido, mormente diante dos documentos acostados a inicial, especialmente a Carteira de Trabalho, que demonstra indisponibilidade financeira para arcar com as custas processuais, devendo ser reestabelecido o benefício da gratuidade da justiça.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO LEGAL A FAVOR DA POSTULANTE- DECLARAÇÃO DE POBREZA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO – RECURSO PROVIDO . Se as circunstâncias da causa demonstram a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de deferir a concessão do benefício da justiça gratuita .

(N.U 1001796-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse . No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015).

No que se refere a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, como bem delineado na sentença, o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à constrição indevida, a teor do que estabelece a Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Logo, cabia a parte apelante realizar as providências necessárias quanto a regularização do imóvel, que mesmo após catorze anos da assinatura do contrato de compra e venda, não proveu os atos necessários para a transferência da propriedade.

Além disso, não há como transferir essa responsabilidade ao município, uma vez que cabe ao adquirente do imóvel promover os atos de registro para formalizar a transferência de propriedade. O município não pode ser penalizado por uma omissão da parte apelante, que foi inerte por mais de uma década. Portanto, a alegação de que o apelado, no caso do município, tinha conhecimento da mudança de titularidade do imóvel é insustentável, pois a regularização da propriedade é de incumbência exclusiva do adquirente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reestabelecer o benefício da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024